Tribunal: TJMT
Processo: 0001673-65.2017.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001673-65.2017.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE LTDA - CNPJ: 06.864.456/0001-86 (AGRAVADO), MOACIR LUIZ KEIBER - CPF: 515.848.759-68 (AGRAVADO), FERNANDO EMILIO TIESCA - CPF: 593.185.200-00 (ADVOGADO), DARLAN JOSE KUHN - CPF: 041.948.569-45 (ADVOGADO), SIRLENE BEATRIZ LAWLESS KEIBER - CPF: 681.841.159-20 (AGRAVADO), ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE LTDA - CNPJ: 06.864.456/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR LUIZ KEIBER - CPF: 515.848.759-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ZARPELON - CPF: 090.480.549-23 (ADVOGADO), ELIANE ZARPELON - CPF: 090.480.549-23 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO TIESCA - CPF: 593.185.200-00 (ADVOGADO), SIRLENE BEATRIZ LAWLESS KEIBER - CPF: 681.841.159-20 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DANIELA FONTANIVA - CPF: 075.148.009-64 (ADVOGADO), DANIELA FONTANIVA - CPF: 075.148.009-64 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, APÓS DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO
– OMISSÃO RECONHECIDA
– ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO DO CORPO DO
DECISUM
SEM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SIRLENE BEATRIZ LAWLESS KEIBER, contra a decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de concessão de assistência judiciária.

Em suas razões, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada.

Contrarrazões no id. 157110690.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Pois bem.

O artigo 2o, parágrafo único da Lei 1060/50, prevê, claramente, que os benefícios da assistência judiciária gratuita, serão concedidos a todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, senão vejamos:

Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça Penal, civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso, vislumbrou-se a impossibilidade de amoldar o perfil da parte autora ao tipo legal supra aventado, que contratara ilustre patrono para defender seus interesses contra a instituição financeira.

Havendo condições financeiras de a parte autora arcar com as custas do presente processo, não existem motivos plausíveis para que a este sejam deferidos os auspícios da Lei 1060/50.

Destarte, partindo da premissa de que a parte agravante possui condições financeiras razoáveis para suportar o ônus decorrente do aforamento da ação, faz-se necessário indeferimento do pleito de concessão da assistência judiciária.

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023